Tribunal: CARF
Processo: 11000.763649/2023-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO SCHNEIDER FOSSATI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11000.763649/2023-56
RESOLUÇÃO
1102-000.356 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência à unidade de origem, nos termos do voto do Relator. Vencidos os Conselheiros
Lizandro Rodrigues de Sousa e Cristiane Pires McNaughton, que rejeitavam a proposta de
conversão.

Assinado Digitalmente
Gustavo Schneider Fossati – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires Mcnaughton, Roney Sandro Freire Correa, Gustavo Schneider Fossati, Andrea Viana
Arrais Egypto (substituta integral), Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de autos de infração relativos a Imposto sobre a Renda das Pessoas
Jurídicas (IRPJ), com aplicação de multa isolada, no valor total de R$ 123.623.104,61, e à
Fl. 3553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.356 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.763649/2023-56
2
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), com aplicação de multa isolada, no valor total de
R$ 44.523.862,75, referentes aos períodos de apuração relativos ao anos-calendário 2018 e 2019.
Nestes valores já estão incluídos os juros de mora calculados até o mês 10/2023 e multas de ofício
de 75%.
Transcrevo partes do Relatório Fiscal, as quais considero relevantes para a
compreensão e solução da lide:

1. Considerações Iniciais
1.1 A pessoa jurídica Empresa Gaúcha de Rodovias S/A, doravante denominada
EGR, é uma empresa pública estadual, cuja criação foi autorizada pela Lei do
Estado do Rio Grande do Sul no 14.033, de 29 de junho de 2012, sendo constituída
a partir da edição do Decreto estadual no 49.593, de 19 de setembro de 2012, que
aprovou seu estatuto.
1.2 O artigo 1o do estatuto, cuja redação foi alterada na assembleia geral ocorrida
em 26/10/2016, definiu que a EGR é uma empresa pública de capital fechado,
controlada pelo Estado do Rio Grande do Sul, constituída sob a forma de
sociedade anônima.
1.3 Considerando sua constituição, submete-se a EGR aos termos da Lei no 6.404,
de 15 de dezembro de 1976 (Lei das S/A).
1.4 Seu objeto social é a “conservação, a manutenção e a implantação de
melhorias na malha rodoviária do Estado, sob sua responsabilidade, (...)”,
conforme previsto no artigo 4o do estatuto.
(...)
1.7 Em 22/01/2018, em substituição ao datado de 14/03/2013, celebrou Contrato
de Gestão com seu controlador, o Estado do Rio Grande do Sul, que definiu como
objeto “o estabelecimento da gestão de rodovias estaduais submetidas à
cobrança de pedágio (...) destinados a assegurar integralmente a administração,
conservação, manutenção, ampliação e melhorias das rodovias sobre a
responsabilidade da Contratada (...)”.
1.8 Dispunha ainda o contrato que a EGR “terá a responsabilidade de gerir a
manutenção, a conservação, a operação e, quando for o caso, a recuperação, os
melhoramentos, a ampliação de capacidade e a duplicação de pistas (...)”.
1.9 No plano de trabalho anexo ao contrato foram estabelecidos conceitos de
manutenção ordinária e manutenção e conservação do pavimento, conforme a
seguir transcrito:
1.10 Manutenção ordinária: serviços destinados à capina, roçada, limpeza de
Fl. 3554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.356 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.763649/2023-56
3
bueiros, recolhimento de animais e sujeira nas pistas, desobstrução e limpeza da
rodovia, conservação de defensas, colocação de placas e tapa-buracos.
1.11 Manutenção e conservação do pavimento: serviços de recuperação dos
pavimentos das pistas e restauro de rodovias, com fornecimento de mão de obra,
equipamentos e materiais.
1.12 Da leitura dos atos de constituição da EGR e contrato de gestão firmado com
o Estado do Rio Grande do Sul, se verifica que não houve nenhuma transferência
das estradas de rodagem ou rodovias para o patrimônio da EGR, mas sim a
outorga da competência para explorá-las mediante pedágio, com a obrigação de
implementações de manutenção e melhorias de condições de infraestrutura
rodoviária.
1.13 Dessa forma, a EGR não tem a propriedade das rodovias, mas sim a
competência para sua exploração. As rodovias são os bens que produzem a
receita da EGR, devendo esta assegurar a manutenção desses bens, de forma
ordinária, garantindo serviços básicos exigidos para a utilização com segurança e
conforto dos usuários e de manutenção e conservação do pavimento, garantindo
serviços necessários na recuperação e restauro das rodovias.
1.14 No período fiscalizado teve seus resultados tributados segundo as regras do
Lucro Real, com apuração anual do imposto.
(...)
1.23 Acompanham este relatório fiscal arquivos no formato de planilhas
eletrônicas, que auxiliam na identificação da documentação analisada e na
visualização de dados aqui mencionados.
1.24 Os arquivos são os seguintes: a) Análise de contratos e editais, b) Dispêndios
a ativar 4.1.1.01.04002 e 4.1.1.01.04003, c) Apuração das bases para o
lançamento e d) Multas isoladas estimativas mensais.
1.25 a) Análise de contratos e editais: dados levantados de contratos
apresentados pela EGR e editais obtidos no site: www.egr.rs.gov.br/inicial. Na
coluna “Pgs proc” é possível saber, sobre o respectivo contrato, a respectiva
numeração de páginas neste processo.
1.26 b) Dispêndios a ativar 4.1.1.01.04002 e 4.1.1.01.04003: possui diversas abas,
com a indicação do contrato correspondente. Nessas abas estão lançamentos
relativos a esses contratos, registrados nas contas 4.1.1.01.04002 e
4.1.1.01.04003.
1.27 c) Apuração das bases para o lançamento: consolidação de valores apurados
necessários na definição dos valores a serem lançados.
1.28 d) Multas isoladas estimativas mensais: apuração de multas isoladas por
falta de recolhimento de estimativas do IRPJ e da CSLL.
2. Das infrações apuradas
Fl. 3555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.356 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.763649/2023-56
4
2.1 Bens de natureza permanente deduzidos como custo ou despesa
2.1.1 Analisando as ECD do período fiscalizado verifiquei que os saldos finais das
contas 4.1.1.01.04002 e 4.1.1.01.04003 foram integralmente transferidos para o
resultado dos respectivos exercícios.
2.1.2 Sendo esses registros relativos à manutenção e conservação de rodovias e
instalações, no item 01 do Termo de Início do Procedimento Fiscal a EGR foi
intimada a apresentar “Contratos que deram suporte aos lançamentos registrados
nas contas (...)”.
(...)
2.1.13 Os contratos apresentados foram analisados e, em alguns casos, também
foram analisados os editais licitatórios que deram origem aos contratos. Os editais
foram obtidos via pesquisas efetuadas no site da internet www.egr.rs.gov.br.
2.1.14 Nessa análise verifiquei que, em alguns casos, os serviços contratados
representam custos normais, corriqueiros, relacionadas ao objeto do contrato de
gestão firmado com o Estado do RS.
2.1.15 Como exemplo, a celebração de contratos que tem por objeto a “Execução
de serviços especializados de operação, arrecadação de pedágio, guarda e
transporte de valores e manutenção predial dos pedágios”.
2.1.16 Esses dispêndios representam custos que devem ser considerados na
apuração do resultado dos exercícios em que incorreram.
(...)
2.1.18 Em outros casos é possível observar a contratação de serviços de
conservação de rotina e/ou contínua de rodovias, com atividades previstas a
serem desempenhadas pelas contratadas como: “roçadas, capina, corte e podas
de árvores, coleta de resíduos, limpeza, remoções, caiação, instalações de placas
de sinalização, reposição de defensas e tapa-buracos”.
2.1.19 Essas intervenções nas rodovias, por não representarem aumento de vida
útil superior a um ano, são custos operacionais da EGR no desempenho de suas
competências, devendo também serem considerados na apuração do resultado
dos exercícios em que incorreram, conforme fez a EGR.
(...)
2.1.21 Por outro lado, verifiquei situações onde o objeto dos contratos e as
exigências dos editais licitatórios tratam de obras de manutenção estrutural
efetuadas nas rodovias, que resultaram em aumento de vida útil superior a um
ano, recuperando, na maioria dos casos, rodovias já consideradas impróprias para
a circulação de veículos com segurança.
2.1.22 Cito como exemplo o contrato no 025/2018, cujo objeto é o seguinte:
“Contratação de projeto executivo e execução dos serviços de manutenção dos
pavimentos da rodovia ERS 474 no trecho entr. BRS-290 (p/PoA) - entr. ERS-239
Fl. 3556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.356 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.763649/2023-56
5
(P/Rolante) com fornecimento de mão de obra, equipamentos e materiais,
conforme a avaliação dos pavimentos existentes”.
2.1.23 Esse contrato teve por base o edital no 048/2017, de onde retirei as
seguintes anotações: “Projeto Básico de Engenharia - 4. Justificativa - (...) O
desenvolvimento deste trabalho fez-se necessário visto que o pavimento das
rodovias ERS 474 (...) ao longo de sua vida útil, não foram contempladas com
ações de manutenção relacionadas a questões estruturais. As intervenções
realizadas tiveram como objetivo o reestabelecimento do nível funcional. Isto
posto, o projeto executivo e o serviço de manutenção do pavimento sendo
contratados possuem como objetivo adequar a capacidade da rodovia às
solicitações impostas pelo tráfego atuante nos dias de hoje, melhorando a
drenagem, a trafegabilidade, a segurança e o conforto dos usuários”.
2.1.24 Como pode ser visto, não se trata de uma de simples conservação ordinária
da rodovia, como nos casos mencionados anteriormente, mas sim de obra de
manutenção estrutural que alterou a capacidade da rodovia, tendo o serviço
garantia por cinco anos, conforme previsão contratual.
(...)
2.1.27 Além dos cinco anos de garantia da obra previsto em contrato, o item 3.7
do Termo de Referência do edital traz um estudo que aponta o final da vida útil da
obra no ano 2024.
(...)
2.1.33 Entre os contratos analisados existem também os de contratação de
fornecimento e instalação de sinalização e dispositivos de segurança, como
exemplo o de no 039/2016, cujo objeto é o seguinte: “Serviços de manutenção,
conservação e implantação da sinalização horizontal e vertical e de dispositivos de
segurança com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos,
conforme especificações e quantidades constantes no Anexo I”.
(...)
2.1.38 Continuando a análise, cito o caso de três contratos que não trataram de
obras de manutenção, mas sim de construção de novas estruturas com o objetivo
de melhoramento da infraestrutura rodoviária sob administração da EGR.
2.1.39 É o caso dos contratos: 048/2017 – Objeto: “Contratação de serviços de
melhorias no perímetro urbano da ERS-239 no município de Riozinho-RS, através
da pavimentação asfáltica do acostamento, implantação de pavimentação
asfáltica das baias nos pontos de parada de ônibus, drenagem e construção de
passeio de pedestres” 018/2018 – Objeto: “Serviços de engenharia para execução
de obra de duplicação da rodovia ERS 239 entre a interseção com a Rodovia ERS
020 até a ponte sobre arrio Tucanos” e 061/2018 – Objeto: “Contratação de
serviços técnicos de engenharia para elaboração de projeto e construção de
Fl. 3557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.356 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.763649/2023-56
6
estabilização de talude do encontro da ponte e reforço de fundação da ponte da
ERS 122 km 23+450”.
2.1.40 Essas estruturas também possuem garantia do serviço de cinco anos e a
análise dos contratos e editais pode ser observada na planilha eletrônica Análise
de contratos e editais, aplicar o filtro 5 na coluna Objeto classificação.
2.1.41 Por fim, o caso de quatro contratos que não tratam da contratação de
serviços, mas sim da aquisição do material essencial na manutenção de rodovias,
o asfalto.
2.1.42 Para visualizar a análise desses casos, na planilha eletrônica Análise de
contratos e editais, aplicar o filtro 3 na coluna Objeto classificação.
2.1.43 No Termo de Intimação Fiscal no 1905 a EGR foi intimada a esclarecer se os
materiais asfálticos adquiridos foram, ou não foram utilizados nas obras de
manutenção mencionadas nos parágrafos 2.1.28, 2.1.32, 2.1.40 e 2.1.56 (obras de
recuperação de rodovias).
2.1.44 No caso de não utilização, ou utilização parcial nas obras mencionadas,
deveria a EGR informar em que obras o material asfáltico havia sido aplicado.
2.1.45 Em resposta, a EGR confirmou que os materiais asfálticos foram aplicados
nas obras mencionadas nos parágrafos 2.1.28, 2.1.32, 2.1.40 e 2.1.56.
(...)
2.1.50 Esses contratos possuem como objeto: a) execução de obras de
manutenção estrutural em rodovia, b) obras de duplicação de rodovias e c)
serviços de implantação de rótula de acesso a bairros, respectivamente.
2.1.51 Portanto, a própria EGR reconheceu que esses dispêndios deveriam ser
ativados, por representarem aumento de vida útil superior a um ano nos ativos
em que foram aplicados.
(...)
2.1.53 Em relação aos contratos 039/2018, 053/2018, 011/2019 e 026/2019,
embora não estivessem na avaliação inicial desta fiscalização, verifiquei que os
respectivos dispêndios foram, da mesma forma que os inicialmente avaliados,
registrados em conta de resultado, mais especificamente na conta 4.1.1.01.04002.
2.1.54 Esses contratos possuem características semelhantes a casos analisados
anteriormente, quais sejam, obras de grande porte com garantia do serviço de
cinco anos, tendo por objeto a) manutenções estruturais, b) pavimentação e
implantação de sinalização e c) duplicação de rodovias, alargamento de
acostamentos e implantação de rótula de acesso a bairros.
2.1.58 Com base no até aqui relatado, podemos dividir os serviços cujos
pagamentos foram registrados nas contas 4.1.1.01.04002 e 4.1.1.01.04003 em
dois grupos:
Fl. 3558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.356 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.763649/2023-56
7
1o grupo - os serviços contratados mencionados nos parágrafos 2.1.17 e 2.1.20
(operação de pedágios e limpeza de rodovias), que tratam respectivamente de a)
custos normais operacionais que não representaram nem a aquisição e nem a
manutenção de bens. Como exemplo, a operação de pedágios; e b) manutenção
ordinária em rodovias, representada especialmente pela limpeza de rodovias, que
não significaram aumento da vida útil desses bens.
2.1.59 Nesses casos, concordo com a EGR em ter levado a resultado do exercício
que incorreram, os dispêndios registrados na contabilidade relativos a esses
contratos.
(...)
2.1.61 Já no 2o grupo estão os serviços e aquisições de materiais mencionados
nos parágrafos 2.1.28, 2.1.32, 2.1.40 e 2.1.56.
2.1.62 Nesses casos é possível observar a contratação de a) obras de manutenção
de grande porte em rodovias, b) aquisição e instalação de sinalização e de outros
elementos indispensáveis na utilização das rodovias com segurança pelos
usuários, c) aquisição de materiais essenciais na manutenção de rodovias (asfalto)
e d) construção de novas estruturas destinadas a melhoria dos serviços, como
passeios de pedestres, baias de ônibus, duplicação de trechos de rodovias e
estruturas de pontes.
2.1.63 No caso das manutenções é possível observar o caráter estrutural da
intervenção na rodovia, que só havia recebido manutenção ordinária nos últimos
anos, recuperando estruturas bastante desgastadas e já consideradas
inadequadas para as solicitações impostas pelo tráfego atuante da época.
2.1.64 Registra-se que os editais de licitação sempre exigiram que as restaurações
contratadas resultassem em aumento de vida útil das rodovias, com um prazo de
garantia de cinco anos.
2.1.65 Essas obras contemplaram, por exemplo, a substituição completa de
segmentos, com a remoção total de revestimentos existentes e implantação de
novas camadas de revestimento, restituindo as condições funcionais e estruturais
do pavimento, livre de deteriorações ocasionais.
2.1.66 Mais uma vez, cabe registrar o prazo de garantia exigido nos editais e
previsto nos contratos, cinco anos, em todos os contratos envolvendo obras
mencionados neste grupo, diferentemente dos casos de reparos mencionados no
1o grupo, onde não havia qualquer garantia estipulada.
2.1.67 Garantias superiores a um ano também foram exigidas nos contratos de
aquisição e implantação de sinalização mencionados no parágrafo 2.1.33.
2.1.68 No caso do asfalto adquirido, embora os respectivos contratos não definam
prazo de garantia, sendo esse elemento essencial a ser incorporado na rodovia,
passa a ter mesma garantia da obra, cinco anos, uma vez que qualquer avaria
ocorrida nesse intervalo de tempo será a reparação de responsabilidade da
Fl. 3559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.356 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.763649/2023-56
8
empresa contratada para a implementação da obra, não havendo custos para a
EGR.
2.1.69 Na planilha eletrônica Análise de contratos e editais, os contratos cujo
objeto resultou aumento de vida útil do bem superior a um ano podem ser
visualizados aplicando-se o filtro “Ativar” na coluna “Conclusão”.
2.1.70 Assim, com relação aos dispêndios abrangidos no 2o grupo, discordo da
EGR por ter levado esses valores diretamente a resultado do exercício, uma vez
que se trata de aplicações de capital em ativo intangível, nas modalidades de
aquisição e manutenção de bens.
2.1.71 A aplicação dos recursos ocorreu em bens que a EGR recebeu o direito de
exploração e o dever de manutenção, o que resultou em aumento do prazo de
vida útil dos bens superior a um ano.
2.1.73 Dos custos, das despesas operacionais e dos encargos - Aplicações de
capital, art. 313: “O custo de aquisição de bens do ativo não circulante imobilizado
e intangível não poderá ser deduzido como despesa operacional - § 1° O disposto
no caput não se aplica nas seguintes hipóteses (...) II se o prazo de vida útil do bem
adquirido não for superior a um ano (...) § 3° Exceto disposições esp eciais, o custo
dos bens adquiridos ou das melhorias realizadas, cuja vida útil ultrapasse o
período de um ano, deverá ser ativado para ser depreciado ou amortizado”. (art.
301 do RIR/99)
2.1.74 Da amortização – dedutibilidade, art. 330: “Poderá ser computada como
custo ou encargo, em cada período de apuração, a importância correspondente à
recuperação de capital aplicado na aquisição de direitos cuja existência ou cujo
exercício tenha duração limitada, ou de bens cuja utilização pelo contribuinte
tenha o prazo legal ou contratualmente limitado”. (art. 324 do RIR/99)
2.1.75 Capital amortizável, art. 331: “Poderão ser amortizados os capitais
aplicados na aquisição de direitos cuja existência ou exercício tenha duração
limitada ou de bens cuja utilização pelo contribuinte tenha prazo legal ou
contratualmente limitado, tais como (...) III - custos das construções ou
benfeitorias em bens locados ou arrendados, ou em bens de terceiros, quando não
houver direito ao recebimento de seu valor (...) V– os demais direitos classificados
no ativo não circulante intangível”. (art. 325 do RIR/99)
2.1.76 Quota de amortização, art. 332: “A quota de amortização dedutível em
cada período de apuração será determinada pela aplicação da taxa anual de
amortização sobre o valor original do capital aplicado”. (art. 326 do RIR/99)
2.1.77 Taxa anual de amortização, art. 333: “A taxa anual de amortização será
estabelecida tendo em vista o número de anos restantes da existência do direito”.
(art. 327 do RIR/99)
2.1.78 Das despesas de conservação de bens e instalações, art. 354: “Serão
admitidas como custo ou despesa operacional as despesas com reparos e
Fl. 3560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.356 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.763649/2023-56
9
conservação de bens e instalações destinadas a mantê-los em condições eficientes
de operação - § 1o Se dos reparos, da conservação ou da substituição de partes e
peças resultar aumento da vida útil do bem, as despesas correspondentes, quando
aquele aumento for superior a um ano, deverão ser capitalizadas, a fim de
servirem de base a depreciações futuras”. (art. 346 do RIR/99)
2.1.79 Com relação à propriedade dos bens onde foram aplicadas as
manutenções, rodovias, sendo bens públicos destinados à utilização geral dos
cidadãos, não podem pertencer ao patrimônio da EGR.
2.1.80 E de fato, não pertencem. O que foi cedido a EGR via contrato foi a
competência, cujo detentor no caso é o Estado do Rio Grande do Sul, para a
administração e exploração desses bens, auferindo receitas (pedágios) e arcando
com os custos para a manutenção do funcionamento adequado desses bens.
2.1.81 Não sendo os dispêndios classificados como manutenção em ativos
próprios, classificam-se esses dispêndios no ativo não circulante, intangível,
conforme determina o art. 179, inciso VI, da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de
1976: “art. 179 As contas serão classificadas do seguinte modo (...) VI – no
intangível: os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à
manutenção da companhia ou exercidos com essa finalidade, inclusive o fundo de
comércio”.
(...)
2.1.83 Nesse sentido, a Interpretação Técnica ICPC 01 do Comitê de
Pronunciamentos Contábeis, criado pela Resolução no 1.055/2005 do Conselho
Federal de Contabilidade, da qual transcrevo alguns trechos, grifando os mais
específicos ao caso:
2.1.84 “Tratamento dos direitos do concessionário sobre a infraestrutura 11. A
infraestrutura dentro do alcance desta Interpretação não será registrada como
ativo imobilizado do concessionário porque o contrato de concessão não transfere
ao concessionário o direito de controlar o uso da infraestrutura de serviços
públicos. O concessionário tem acesso para operar a infraestrutura para a
prestação dos serviços públicos em nome do concedente, nas condições previstas
no contrato (...)”.
(...)
2.1.86 “15. Se o concessionário presta serviços de construção ou de melhoria, a
remuneração recebida ou a receber pelo concessionário deve ser registrada de
acordo com o CPC 47. Essa remuneração pode corresponder a direitos sobre: (a)
um ativo financeiro; ou (b) um ativo intangível”.
2.1.87 “17. O concessionário deve reconhecer um ativo intangível à medida em
que recebe o direito (autorização) de cobrar os usuários dos serviços públicos .
Esse direito não constitui direito incondicional de receber caixa porque os valores
são condicionados à utilização do serviço pelo público”.
Fl. 3561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.356 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.763649/2023-56
10
2.1.88 Ainda com relação aos dispêndios em questão e o tratamento a ser dado
aos respectivos registros na contabilidade da EGR, transcreverei, nos parágrafos a
seguir, trechos que considero adequados contidos no Pronunciamento Técnico
CPC-04, também emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis:
2.1.89 “12. Um ativo satisfaz o critério de identificação, em termos de definição de
um ativo intangível, quando: (...) b resultar de direitos contratuais ou outros
direitos legais, independentemente de tais direitos serem transferíveis ou
separáveis da entidade ou de outros direitos e obrigações (...)”.
2.1.90 “13. A entidade controla um ativo quando detém o poder de obter
benefícios econômicos futuros gerados pelo recurso subjacente e de restringir o
acesso de terceiros a esses benefícios. Normalmente, a capacidade da entidade de
controlar os benefícios econômicos futuros de ativo intangível advém de direitos
legais que possam ser exercidos num tribunal. (...)”
2.1.91 “17. Os benefícios econômicos futuros gerados por ativo intangível podem
incluir a receita da venda de produtos ou serviços, redução de custos ou outros
benefícios resultantes do uso do ativo pela entidade (...)”.
2.1.92 “18. O reconhecimento de um item como ativo intangível exige que a
entidade demonstre que ele atende: (a) a definição de ativo intangível (ver itens 8
a 17); e (b) os critérios de reconhecimento (ver itens 21 a 23). Este requerimento é
aplicável a custos incorridos inicialmente para adquirir ou gerar internamente um
ativo intangível e aos custos incorridos posteriormente para acrescentar algo,
substituir parte ou recolocá-lo em condições de uso (...)”.
2.1.93 “21. Um ativo intangível deve ser reconhecido apenas se: (a) for provável
que os benefícios econômicos futuros esperados atribuíveis ao ativo serão gerados
em favor da entidade; e (b) o custo do ativo possa ser mensurado com
confiabilidade (...)”.
2.1.94 “89. A contabilização de ativo intangível baseia-se na sua vida útil. Um
ativo intangível com vida útil definida deve ser amortizado (ver itens 97 a 106),
enquanto a de um ativo intangível com vida útil indefinida não deve ser
amortizado (ver itens 107 a 110) (...)”.
2.1.95 “90. Muitos fatores devem ser considerados na determinação da vida útil
de ativo intangível, inclusive: (...) (b) os ciclos de vida típicos dos produtos do ativo
e as informações públicas sobre estimativas de vida útil de ativos semelhantes,
utilizados de maneira semelhante; (...)”.
2.1.96 “94. A vida útil de ativo intangível resultante de direitos contratuais ou
outros direitos legais não deve exceder a vigência desses direitos, podendo ser
menor dependendo do período durante o qual a entidade espera utilizar o ativo.
Caso os direitos contratuais ou outros direitos legais sejam outorgados por um
prazo limitado renovável, a vida útil do ativo intangível só deve incluir o prazo de
Fl. 3562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.356 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.763649/2023-56
11
renovação, se existirem evidências que suportem a renovação pela entidade sem
custo significativo. (...)”.
2.1.97 “97. O valor amortizável de ativo intangível com vida útil definida deve ser
apropriado de forma sistemática ao longo da sua vida útil estimada. A
amortização deve ser iniciada a partir do momento em que o ativo estiver
disponível para uso, ou seja, quando se encontrar no local e nas condições
necessários para que possa funcionar da maneira pretendida pela administração
(...)”.
2.1.98 Levando em consideração as transcrições do CPC-04 acima, em uma análise
na situação da EGR e seus dispêndios na manutenção de rodovias, é possível
concluir que estes enquadram-se nas condições descritas para que uma aplicação
de recurso seja classificada no ativo não circulante – intangível.
2.1.99 Vejamos: a) esses dispêndios resultam de direitos contratuais e legais, já
que o direito e dever da EGR em explorar as rodovias decorre de Lei, com as
regras estabelecidas no contrato de gestão; b) a EGR controla os ativos (rodovias),
já que delas obtém suas receitas; c) os dispêndios são efetuados no intuito de
acrescentar melhorias e/ou realizar substituições estruturais para que as rodovias
permaneçam em condições de uso; d) a contabilização desses ativos deve se
basear na sua vida útil, que, no mínimo, deve ser igual ao prazo de garantia das
manutenções exigido nos editais e firmado nos contratos.
2.1.100 Analisando todos os documentos e informações coligidos no curso deste
procedimento de fiscalização, concluí que grande parte dos dispêndios efetuados
deveria ter sido ativada, para posterior cálculo de amortização e posterior
dedução, na medida da ocorrência, da base de cálculo do imposto, nos termos da
legislação já citada.
2.1.101 No entanto, esses dispêndios foram considerados integralmente como
despesas operacionais, na apuração do resultado dos respectivos exercícios fiscais
em que incorreram.
2.1.102 Os dispêndios a serem ativados são os mencionados no parágrafo 2.1.61
relativos ao 2o grupo, cuja análise dos respectivos contratos e editais podem ser
observadas na planilha eletrônica Análise de contratos e editais, aplicar filtro
Ativar na coluna Conclusão.
2.1.103 Nesses casos cabe ressaltar, novamente, devido a relevância na definição
de ter, ou não, havido aumento de vida útil superior a um ano dos bens nos quais
foram aplicadas as manutenções e/ou instalações, a questão da garantia do
serviço constante dos respectivos contratos.
2.1.104 Esse instituto prevê que qualquer falha no serviço, em um prazo de cinco
anos, os custos com a recuperação serão de responsabilidade das respectivas
contratadas, não tendo a EGR novos dispêndios da mesma natureza, no mesmo
trecho por esse prazo.
Fl. 3563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.356 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.763649/2023-56
12
2.1.105 Não é de se imaginar que uma empresa (prestadora do serviço) vá
contratar com garantia de cinco anos, manutenção onde exista significativa
possibilidade de necessidade de que o serviço seja refeito em prazo inferior a um
ano. Muito menos, onde haja certeza de que o serviço terá duração inferior a um
ano.
2.1.106 Dessa forma entendo ser difícil negar que as obras realizadas, pelo porte,
características de manutenção estrutural, valores envolvidos e, principalmente,
pelo fato de serem contratadas com cinco anos de garantia, caracterizam a
hipótese prevista nos artigos 313, § 3o e 354, § 1o, do Decreto no 9.580, de 22 de
dezembro de 2018 (RIR/2018), razão pela qual os registros relativos a esses
contratos, que foram lançados como custos dos exercícios em que incorreram,
serão lançados de ofício neste procedimento de fiscalização.
2.1.107 Com isso, é possível fixar o prazo de cinco anos, em regra, como o prazo
de vida útil em que os dispêndios irão contribuir para a formação do resultado da
EGR, sendo esse prazo considerado para fins de apuração da taxa anual de
amortização, de acordo com o que prevê o artigo 333 do RIR/2018.
(...)
2.2 Compensação indevida de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da
CSLL das atividades em geral, com resultado das atividades em geral
2.2.1 O procedimento fiscal anterior a este, concluiu que a EGR não tinha prejuízo
fiscal ou base de cálculo negativa da CSLL de períodos anteriores disponíveis para
compensação em 31/12/2015.
2.2.2 Segundo o item 3.3 daquele relatório fiscal isso ocorreu porque as infrações
apuradas relativas ao ano - calendário 2014 superaram o valor do prejuízo fiscal
apurado naquele ano.
2.2.3 Também houve a correção de um erro cometido na DIPJ relativa ao ano –
calendário de 2013, que havia gerado um prejuízo fiscal indevidamente.
2.2.4 Assim, segundo as correções efetuadas pela fiscalização no Sistema de
Acompanhamento de Prejuízo Fiscal e Base de Cálculo Negativa da CSLL, o saldo
disponível para compensação, em 31/12/2015, em ambos os casos, era zero.
2.2.5 Nos anos 2016 e 2017 a EGR apurou resultado positivo fiscal, continuando
com saldos de prejuízos fiscais e base de cálculo negativa da CSLL igual a zero.
2.2.6 No ano – calendário 2018 a EGR apurou prejuízo fiscal e base de cálculo
negativa da CSLL no valor de R$ 1.153.633,05.
2.2.7 No ano – calendário 2019 compensou prejuízo fiscal e base de cálculo
negativa da CSLL no valor de R$ 1.863.649,37.
2.2.8 Sobre o valor de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL apurado
em 2018, uma vez que a infração descrita no parágrafo 2.1 deste relatório
Fl. 3564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.356 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.763649/2023-56
13
totalizou, em 2018, o valor de R$ 110.179.842,99, o prejuízo apurado deixou de
existir.
2.2.9 Sobre o valor relativo à diferença entre o prejuízo fiscal e base de cálculo
negativa da CSLL apurados em 2018 e o valor que foi compensado pela EGR em
2019, esse já não existia, conforme apurado no procedimento fiscal anterior.
2.2.10 Diante do acima exposto, está sendo lançado o valor integral mencionado
no parágrafo 2.2.7, de acordo com o que preceituam os artigos 949 e 970 do
Decreto n° 9.580/2018 e 142 da Lei n° 5.172/1966, devido à car acterização da
infração: Compensação indevida de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa
da CSLL das atividades em geral, com resultado das atividades em geral.
(...)
2.3 Falta de recolhimento do IRPJ e da CSLL sobre a base de cálculo estimada
2.3.1 Tendo a EGR optado pela apuração anual do imposto e da contribuição,
efetuou recolhimentos mensais do IRPJ e da CSLL, conforme determina o artigo 2o
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
2.3.2 Esses débitos foram confessados em DCTF.
2.3.3 Revisando esses valores, verifiquei haver divergências entre os valores das
estimativas que deveriam ter sido apuradas e os valores efetivamente
confessados/recolhidos, conforme segue:
(...)
3. Considerações finais
3.1 A metodologia da apuração dos valores a lançar relativos à infração
mencionada no parágrafo 2.1 será a descrita nos parágrafos 3.2 a 3.9.
3.2 Tendo sido definidos os contratos dos quais os dispêndios deveriam ser
ativados, os dispêndios relativos a estes e que foram registrados nas contas
4.1.1.01.04002 e 4.1.1.01.04003, foram relacionados nas planilhas do arquivo
Dispêndios a ativar 4.1.1.01.04002 e 4.1.1.01.04003.
(...)
3.6 Considerando os prazos de vida útil em que os dispêndios irão contribuir para
a formação do resultado da EGR, as taxas mensais de amortização foram definidas
em 5,56%, para os casos onde a garantia foi de dezoito meses e 1,67%, para os
demais casos.
3.7 Nas abas Consolidado por taxa 2018 e Consolidado por taxa 2019, a separação
dos valores mensais consolidados apurados anteriormente, por taxa de
amortização a ser aplicada.
3.8 Nas abas Amortização 5,56% e Amortização 1,67%, os valores mensais da
amortização a ser considerada, sendo a primeira parcela implantada no mês de
registro do dispêndio.
Fl. 3565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.356 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.763649/2023-56
14
(...)
Foi apresentada impugnação, cujas alegações foram resumidas pela DRJ na sua
decisão:
a) Após narrar as informações relativas às autuações e demonstrar a
tempestividade de sua impugnação, inicia apontando que o cerne da questão é
averiguar se os lançamentos efetivados como despesas pela empresa poderiam,
em tese, serem classificados como ativo/intangível, para posterior amortização.
b) Alega que o fundamento principal da autuação no ponto é a disposição inserida
no Artigo 301, c/c parágrafo segundo, do RIR/99 (Decreto 3.000/99). No entanto,
referido artigo não abrange todo o período fiscalizado, eis que foi revogado em
2018, pelo Decreto 9.580/2018. Transcreve o artigo313 do Decreto 9580/2018
(RIR/2018) que trata o mesmo tema para efeito de comparação com o artigo no
RIR/99.
c) Aduz que houve mudança no critério de formulação da norma, incluindo
disposições de origem legal, com a reformulação de seus parágrafos. Portanto, se
os gastos/despesas que foram registrados como manutenção e conservação de
rodovias, assim como manutenção e conservação de instalações e convênios, tem
ou não vida útil superior a 1 um ano, para o fim de ser aplicada a ressalva da parte
final do caput do Artigo 301 c/c seu parágrafo segundo.
d) Entende, assim, que face ao ineditismo da matéria, cabe de início verificar a
origem e o tipo societário da defendente, informando que é empresa pública
constituída sob a forma de sociedade anônima de capital fechado, controlada
pelo Estado do Rio Grande do Sul, que atua na exploração da infraestrutura
rodoviária mediante a cobrança de pedágios públicos comunitários. Criada através
da Lei Estadual no 14.033/12, que, em seu artigo 2o, com a redação dada pela Lei
Estadual no 14.876/16.
Art. 2o A EGR terá por objeto social a conservação, a manutenção e a implantação
de melhorias na malha rodoviária do Estado, sob sua responsabilidade, bem como
o planejamento para a expansão da capacidade dos serviços ofertados, de forma
a qualificar a infraestrutura rodoviária gaúcha.
e) Afirma que os serviços descritos são públicos, mesmo que passíveis de
exploração mediante delegação, vez que se relacionam à bem de domínio público
e não aberto à livre iniciativa, conforme disposição dos artigos 98 e 99, inciso I, do
Código Civil. Que a organização e a exploração dos serviços de infraestrutura
rodoviária Estadual inserem-se na competência material privativa dos Estados-
membros, integrando a órbita dos poderes remanescentes não enumerados,
conclusão a que se chega, por critério residual, a par do disposto no § 1o do artigo
25 e inciso V do artigo 30, da Constituição Federal. Aduz que existe a possibilidade
de ampliação da autonomia gerencial, orçamentária e financeira das entidades da
Administração Direta e Indireta, mediante contrato de gestão, conforme disposto
no § 8o do artigo 37 da CF.
Fl. 3566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.356 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.763649/2023-56
15
f) Portanto, se está diante de empresa pública, constituída por Lei Estadual, que
presta serviços de exploração de conservação, otimização e gestão de rodovias
públicas, somente podendo ocorrer nas formas previstas no artigo 175 da
Constituição, o que se revela é que a atividade em exame não está disponível à
iniciativa privada, ao contrário da hipótese em que o Estado interfere na esfera
reservada à livre iniciativa, devendo, então, se submeter ao regime jurídico
tributário próprio das empresas privadas.
g) Destaca que apesar de cobrar tarifa dos usuários das rodovias controladas, é
uma empresa pública prestadora de serviço público, com caráter distinto
daquelas empresas públicas que exercem atividade econômica e, ainda que
indiretamente, têm objetivo lucrativo.
h) Argumenta que diferentemente do que consta no Relatório Fiscal no item
2.1.82, entende que não deve reconhecer no valor contábil de um item do ativo
os custos da manutenção periódica de bem. Pelo contrário, esses custos são
reconhecidos no resultado quando incorridos. Isso porque, a finalidade desses
gastos é o reparo e a manutenção do bem, e não o incremento de sua vida útil
econômica. Exemplifica seu argumento afirmando que o DAER – Departamento
Autônomo de Estradas de Rodagem, no seu demonstrativo de despesa anexo,
classifica a conservação de rodovias como despesas corrente, e, de outro norte,
como despesas de capital, investimentos, os demais itens relativos à construção
ou ampliação de rodovias.
i) Aponta que apesar do esforço da Fiscalização em tentar provar que os serviços
lançados na conta manutenção e conservação agregaram vida útil superior a 1
ano às rodovias, os fundamentos utilizados pela mesma foram somente
descritivos de objetos de Editais e contratos. Não se fez a prova mínima que,
efetivamente, as obras realizadas aumentariam a vida útil do ativo em mais de um
ano. A prova do aumento de vida útil cabe ao Fisco e não ao contribuinte. Que no
mesmo raciocínio, o prazo de garantia dos contratos, ou seja, 5 cinco anos, não
pode ser utilizado como fundamento para a interpretação de que a vida útil seria
superior a um ano.
j) Assevera que o artigo 618 do Código Civil trata das garantias contra vícios e
defeitos e não com a deterioração que uma manutenção de rodovia pode sofrer
pela sua utilização. Que caberia à Fiscalização provar que os contratos tidos como
classificáveis em investimentos/ativo/intangível, aumentaram em mais de 1 ano a
vida útil das rodovias, o que não o fez.
k) Em fls. 3401/3407 esclarece sobre a grande maioria dos serviços e apresenta
informações sobre conceito, funções, pressões e camadas do pavimento e as suas
camadas, dentre elas a camada final denominado revestimento. Aponta que é
nesta camada final da estrutura que normalmente os problemas existentes no
pavimento se evidenciam, podendo ser possível constatar visualmente as
patologias. É o revestimento a camada externa e a única visível. Usualmente,
mesmo no âmbito técnico, ela é designada como “pavimento”, e seu estado de
Fl. 3567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.356 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.763649/2023-56
16
conservação é qualifica a condição da rodovia. É nesta camada onde estão
concentrados a maioria dos serviços realizados pela empresa EGR.
l) Destaca que considerando que esta camada sofre desgaste, não só pela
quantidade de tráfego e peso do mesmo, mas também pelas intempéries
climáticas, sua vida útil normalmente é inferior a um ano, ou seja, não agregando
benefício econômico gerado pela sua confecção. Sendo assim, a análise superficial
feita pela Fiscalização em relação aos objetos dos contratos não é prova suficiente
para se definir se existe ou não aumento da vida útil superior a um ano. Portanto,
é relevante também saber se os serviços de manutenção e conservação de
rodovias realizados, objeto de glosa por parte do Fisco, satisfazem o critério de
identificação como intangível, atraindo a necessidade de ativação dos mesmos.
m) Aponta que o Relatório Fiscal apresenta as definições contidas no
Pronunciamento técnico CPC-04 que dispõe sobre o Ativo Intangível e a
Fiscalização considera que os dispêndios realizados pela EGR na recuperação das
rodovias sobre às quais passou a ter a obrigação de administrar, bem como o
benefício da exploração por meio de pedágios, enquadram-se nos conceitos
dispostos no pronunciamento. No entanto, entende o impugnante que pelas
características legais e também pelo seu formato de constituição, assim como
pelas próprias características dos dispêndios, não é possível enquadrá-los na
norma técnica acima citada, considerando que: (i) a empresa é pública e inexiste
acionista privado; (ii) administra e faz a gestão bens públicos; (iii) em que pese
deter personalidade de direito privado compõem a Administração Pública Indireta
ou Descentralizada e tem sua criação autorizada sempre por Lei, para
desempenhar atividade de natureza econômica; (iv) Toda a receita da EGR, menos
os custos para o seu funcionamento (despesas operacionais), é aplicada na sua
finalidade que é de conservação, manutenção, restauração das rodovias.
n) Argumenta ainda que quanto aos critérios do Pronunciamento técnico CPC-04,
no item 21, este traz a determinação de que, um ativo intangível deve ser
reconhecido apenas se (i) for provável que os benefícios econômicos futuros
esperados atribuíveis ao ativo serão gerados em favor da entidade; e (ii) o custo
do ativo possa ser mensurado com confiabilidade.
o) Alega que os benefícios econômicos futuros esperados atribuíveis ao ativo não
serão gerados em favor da entidade, mas sim em favor do povo, pois nos termos
do inciso I do artigo 99 do Código Civil as estradas, ruas e praças são bens públicos
de uso comum do povo. Cita o artigo 98, do mesmo Código.
p) Assim, questiona como seria possível mensurar um ativo que é do povo, ou
seja, não é da entidade, que apenas foi constituída para efetivar a sua
manutenção e conservação. Tais fatos impedem a classificação destes custos e
despesas como ativos intangíveis.
(...)
Fl. 3568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.356 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.763649/2023-56
17
v) Pugna pela necessidade de realização de perícia técnica, para o fim de que
sejam analisados, de forma pormenorizada, os contratos tidos como ativáveis,
assim como a vida útil dos serviços/obras neles previstos, cumprindo assim a
disposição do Artigo 301 e parágrafos do RIR/99, bem como, do art. 313 do
Decreto 9.580/2018.
(...)

A DRJ julgou improcedente a impugnação, nos termos da ementa abaixo transcrita:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2018, 2019

CONCESSÃO PÚBLICA. SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO OU MELHORIA. ATIVO
INTANGÍVEL. DEDUÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS. IMPOSSIBILIDADE.
O concessionário ao atuar como prestador de serviço público e incorrer em
investimentos de construção ou melhoria do bem público, por meio de contrato
com direito a remuneração mediante cobrança de tarifas, deve contabilizar os
custos como incremento do seu Ativo Intangível para efetuar a dedução por
depreciação, sobretudo se tais investimentos são realizados mediante garantias
com prazos superiores a um ano.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2018, 2019
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS. MULTA DE
OFÍCIO PELA FALTA OU INSUFICIÊNCIA DE TRIBUTO. MATERIALIDADES DISTINTAS.
A partir do advento da MP 351/2007, convertida na Lei 11.488/2007 a multa
isolada passa a incidir sobre o valor não recolhido da estimativa mensal
independentemente do valor do tributo devido ao final do ano, cuja falta ou
insuficiência, se apurada, estaria sujeita à incidência da multa de ofício. São duas
materialidades distintas, uma refere-se ao ressarcimento ao Estado pela não
entrada de recursos no tempo determinado e a outra pelo não oferecimento à
tributação de valores que estariam sujeitos à mesma.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2018, 2019
CSLL. LANÇAMENTO REFLEXO.
Por se tratar de exigências reflexas, realizadas com base nos mesmos fatos, a
decisão de mérito prolatada quanto ao lançamento matriz, de IRPJ, aplica-se ao
lançamento reflexo da CSLL.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Fl. 3569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.356 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.763649/2023-56
18
Ano-calendário: 2018, 2019
PEDIDO DE PERÍCIA.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, pedidos de diligências ou
perícias.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

A contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando, em síntese:
a) Existência de ação judicial com decisão favorável a ela, reconhecendo a
imunidade recíproca;
b) Nulidade da decisão, por cerceamento de defesa (negativa da prova pericial);
c) Ausência de prova por parte do Fisco com relação à vida útil dos serviços/bens;
d) Compensação indevida de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL;
e) Impossibilidade da existência de dupla penalidade pelo mesmo fato;

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo Schneider Fossati, Relator
1. Admissibilidade
O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de
admissibilidade, razão, pela qual, dele conheço.

2. Dos fatos e das acusações fiscais
A empresa ora recorrente está sendo cobrada de um valor significativamente
elevado, no total de R$ 168.146.967,36, conforme autos de infração acima mencionados.
A acusação fiscal está centrada na identificação de “bens de natureza permanente
deduzidos como custo ou despesa”. Adicionalmente, aponta compensação indevida de prejuízo
fiscal e falta de recolhimento de IRPJ e CSLL sobre as estimativas mensais.
Em síntese, a autuação descreve que a contribuinte teria deduzido como custo ou
despesas valores que supostamente deveriam ter sido ativados para serem posteriormente
Fl. 3570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.356 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.763649/2023-56
19
amortizados, dada sua natureza de bens permanentes. Para tanto, além de analisar a
contabilidade da Recorrente, a autoridade fiscal se debruçou sobre os contratos e os editais
vigentes durante o período da fiscalização. Sustenta suas alegações e sua classificação contábil a
partir de pronunciamentos técnicos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, partindo da
premissa de que a maior parte dos serviços prestados pela contribuinte proporciona aumento da
vida útil dos bens superior a um ano.
A Recorrente é empresa pública, instituída pelo Estado do Rio Grande do Sul, com
competência funcional para fazer a gestão das rodovias do Estado do Rio Grande do Sul,
realizando a manutenção, a preservação e os reparos sobre elas. Nessa condição, atua como
prestadora de serviços públicos, cujo objeto são as rodovias estaduais, classificadas pelo Direito
Civil como bens públicos. A Recorrente não possui a propriedade desses bens, portanto, mas
apenas a concessão dos direitos relativos à manutenção, preservação e reparos sobre as rodovias.
Eventualmente, assume a obrigação de realizar obras estruturais, tais como a duplicação de pistas
ou a construção de rótulas e acostamentos às pistas de rodagem.
Sob a ótica concorrencial, cumpre destacar que, conforme previsto na sua lei de
criação e com base nas regras do seu estatuto, a Recorrente não concorre com outras empresas
do setor, mas sim as contrata, mediante licitação, para realizar as entregas para as quais fora
criada. Assim, qualquer apontamento concorrencial, não envolve a Recorrente, mas unicamente
as empresas do setor de construção civil, as quais participam dos certames licitatórios conduzidos
pela Recorrente.
Conforme se verá abaixo, o cerne da discussão da lide está em saber, se os serviços
prestados pela Recorrente aumentam a vida útil das rodovias, que são os bens sob sua concessão,
e em que extensão exatamente. A partir dessa constatação, poder-se-á concluir, se a classificação
contábil utilizada pela contribuinte foi adequada ou não.

3. Prejudicial de mérito. Existência de ação judicial
A Recorrente informa a existência de ação judicial, por ela manejada, objetivando o
reconhecimento da imunidade tributária recíproca a seu favor, mediante a declaração judicial de
inexistência de relação jurídico-tributária no tocante ao IRPJ. Trata-se da ação ordinária no
5019554-33.2014.4.04.7100/RS, em trâmite perante a Justiça Federal da 4a Região (RS, SC e PR).
Atualmente, a contribuinte conta com decisão favorável a ela em Segunda
Instância, em razão da aplicação do entendimento firmado pelo STF, em sede de Repercussão
Geral, no Tema 1140.
Trata-se de ação ordinária objetivando o enquadramento da contribuinte na
hipótese da imunidade tributária recíproca, nos termos do art. 150, inc. VI, “a”, da CF. A sentença
julgou procedentes os pedidos. A União interpôs Recurso de Apelação, ao qual foi dado
provimento para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. A contribuinte protocolou
Fl. 3571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.356 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.763649/2023-56
20
Recurso Extraordinário. No entanto, em juízo de admissibilidade deste, foi determinada a
devolução dos autos para a Turma do TRF4, para eventual juízo de retratação, por força do Tema
1140 do STF.
A 1a Turma do TRF4 decidiu, por unanimidade, em juízo de retratação relativo ao
Tema 1140 do STF, negar provimento à apelação da União, reconhecendo que a imunidade em
questão alcança a EGR, empresa pública, prestadora de serviços públicos. Eis a ementa do
acórdão:
TRIBUTÁRIO. RETRATAÇÃO. TEMA 1140 DO STF. IMUNIDADE RECÍPROCA. ART.
150,VI, “A”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA
DESERVIÇOS
PÚBLICOS.
EGR.
GESTÃO
E
FISCALIZAÇÃO
DA
INFRAESTRUTURARODOVIÁRIA, MEDIANTE COBRANÇA DE PEDÁGIO.
1. A imunidade tributária recíproca prevista na alínea “a” do art. 150, VI, da
Constituição Federal, alcança a EGR, empresa pública, prestadora de serviços
públicos de gestão e fiscalização de rodovias estaduais. Precedentes do STF.
2. Eventual previsão normativa da participação de parcela mínima societária de
capital privado na empresa pública não desnatura a natureza pública do serviço
prestado, notadamente, quando há proibição expressa da divisão do lucro e
constatação por perícia de aplicação do lucro nas finalidades sociais. Tema 1140
do STF.
O STF firmou a seguinte tese no Tema 1140:
As empresas públicas e as sociedades de economia mista delegatárias de
serviços públicos essenciais, que não distribuam lucros a acionistas privados
nem ofereçam risco ao equilíbrio concorrencial, são beneficiárias da
imunidade tributária recíproca prevista no artigo 150, VI, a, da Constituição
Federal, independentemente de cobrança de tarifa como contraprestação
do serviço.
Nas razões do voto do relator, juiz federal ANDREI PITTEN VELLOSO, constaram
informações, as quais são relevantes para o caso ora em análise, motivo pelo qual as transcrevo
abaixo:
(...) A autora é empresa pública estadual, cuja criação foi autorizada pela Lei
Estadual no 14.033/12, e tem por objeto social a exploração da infraestrutura
rodoviária do Estado do Rio Grande do Sul mediante a cobrança de pedágios
públicos comunitários.
Apesar de ser dotada de personalidade jurídica de direito privado, a autora não
foi constituída para explorar atividade econômica e concorrer com o setor privado
em uma área específica, mas sim concebida como instrumento auxiliar na gestão
e fiscalização das rodovias pertencentes ao sistema rodoviário do Estado.
(...)
Fl. 3572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.356 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.763649/2023-56
21
Conforme se extrai da fundamentação transcrita, não se sustenta o argumento da
apelação no sentido de que a previsão, em Estatuto, de 10% (dez por cento) de
seu capital poder ser subscrito por autarquias, sociedades de economia mista,
empresas públicas ou pessoas jurídicas de direito público interno, na forma
autorizada na Lei das Sociedades por Ações, desconstituiria a natureza de
prestação de serviço público. Tampouco se comprovou que a atividade exercida
pela autora está sujeita ao regime concorrencial.
(...)
A propósito das empresas públicas prestadoras de serviço público, o Supremo
Tribunal Federal já consolidou, no RE 407099, o entendimento de que estão
sujeitas à imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, a, da CF.
Desse modo, todas as tentativas da apelante em descaracterizar a natureza do
regime público da atividade desenvolvida pela autora, invocando para tanto
alterações legislativas que autorizariam a participação de capital privado, não
conduzem à conclusão diversa do que até aqui foi exposto.
(...)
Foram apresentados embargos de declaração pela União, os quais foram
rejeitados.
Atualmente, conforme consulta processual no site do TRF4, consta a informação
de que os autos estão conclusos para decisão de admissibilidade de Recurso
Extraordinário.
A Recorrente requer o imediato sobrestamento do presente processo
administrativo, em razão da decisão judicial favorável.
Verificando a sentença de Primeiro Grau, não há ordem de suspensão de
eventuais cobranças administrativas de crédito tributário, muito menos de algum
processo administrativo em específico:
III - Dispositivo
Ante o exposto, ratifico JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por EMPRESA
GAÚCHA DE RODOVIAS S/A - EGR, forte no artigo 487, inciso I, do CPC, para:
(a) declarar a inexistência de relação jurídico-tributária da autora com a União no
que tange ao pagamento de imposto de renda, frente à imunidade recíproca da
demandante nos termos do artigo 150, inciso VI, letra a, da Constituição Federal
de 1988, e
(b) condenar a União a restituir os eventuais valores indevidamente recolhidos (a
título de principal, multas e juros proporcionais, nos termos do artigo 167 do
CTN), respeitada a prescrição qüinqüenal.
Os valores a serem repetidos deverão ser corrigidos monetariamente desde o
pagamento indevido, mediante a aplicação da Taxa SELIC, nos termos da
fundamentação.
Fl. 3573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.356 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.763649/2023-56
22
Condeno a União ao pagamento de honorários advocatícios, que serão calculados
sobre o valor da condenação, conforme as regras contidas nos parágrafos 2o, 3o e
incisos (sempre no percentual mínimo), 4o, incisos II e III, e § 5o do artigo 85 do
novo Código de Processo Civil.
A União deverá ressarcir, ainda, as custas adiantadas pela parte autora,
devidamente atualizadas pelo IPCA-e até a data do efetivo pagamento.
Sentença sujeita à remessa necessária (art. 496 do CPC).
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Além de não existir decisão judicial de suspensão do presente processo ou de
eventuais outros, não há previsão legal ou regimental de sobrestamento do processo
administrativo, de modo que este deve ser conduzido até a sua conclusão. Desfecho diverso
necessita de uma liminar ou de uma tutela antecipada específica, o que não é o caso dos autos.
Portanto, rejeito o pedido de sobrestamento da Recorrente.

4. Preliminar de cerceamento de defesa
A Recorrente recorda nas suas razões recursais que houve o indeferimento da
produção da prova pericial, a qual, no seu entendimento, seria indispensável para se aferir a
natureza técnica dos serviços por ela prestados, mais precisamente, se os valores deduzidos como
despesas deveriam ou não ter sido reconhecidos como ativos intangíveis. Tendo em vista o
cerceamento de defesa verificado, na sua ótica, pede a nulidade da decisão de primeira instância e
o deferimento da produção da prova pericial.
Inicialmente, vale destacar a necessidade de se ter em conta qual moldura
legislativa se sujeita o presente caso, em que pese estejamos decidindo uma questão preliminar
ao mérito. Em outras palavras, entendo ser adequado já apresentar aqui a base legal, sob a qual a
lide está centrada, sem prejuízo de se analisar o mérito da demanda posteriormente também à luz
do seu conteúdo normativo.
O fundamento legal principal da autuação é o art. 301, c/c § 2o, do RIR/99:
Art. 301. O custo de aquisição de bens do ativo permanente não poderá ser
deduzido como despesa operacional, salvo se o bem adquirido tiver valor
unitário não superior a trezentos e vinte e seis reais e sessenta e um centavos, ou
prazo de vida útil que não ultrapasse um ano (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art.
15, Lei no 8.218, de 1991, art. 20, Lei no 8.383, de 1991, art. 3o, inciso II, e Lei no
9.249, de 1995, art. 30).
§ 1o Nas aquisições de bens, cujo valor unitário esteja dentro do limite a que se
refere este artigo, a exceção contida no mesmo não contempla a hipótese onde a
atividade exercida exija utilização de um conjunto desses bens.
Fl. 3574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.356 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.763649/2023-56
23
§ 2o Salvo disposições especiais, o custo dos bens adquiridos ou das melhorias
realizadas, cuja vida útil ultrapasse o período de um ano, deverá ser ativado
para ser depreciado ou amortizado (Lei no 4.506, de 1964, art. 45, § 1o).
Após a publicação do RIR/2018, referida regra passou a constar do art. 313:
Art. 313. O custo de aquisição de bens do ativo não circulante imobilizado e
intangível não poderá ser deduzido como despesa operacional (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 15, caput).
§ 1o O disposto no caput não se aplica nas seguintes hipóteses (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 15, caput):
I - se o bem adquirido tiver valor unitário não superior a R$ 1.200,00 (mil e
duzentos reais); ou
II - se o prazo de vida útil do bem adquirido não for superior a um ano.
§ 2o Nas aquisições de bens cujo valor unitário esteja dentro do limite a que se
refere este artigo, o disposto no § 1o não contempla a hipótese em que a
atividade exercida exija a utilização de um conjunto desses bens.
§ 3o Exceto disposições especiais, o custo dos bens adquiridos ou das melhorias
realizadas, cuja vida útil ultrapasse o período de um ano, deverá ser ativado
para ser depreciado ou amortizado (Lei no 4.506, de 1964, art. 45, § 1o)
A regra atual do Regulamento do Imposto de Renda, com suporte no Decreto-Lei
1598/77 e na Lei 4506/64, prevê que o custo de aquisição de bens do ativo não circulante
imobilizado e intangível não poderá ser deduzido como despesas operacional. No entanto, a regra
do caput não se aplica na hipótese de o prazo de vida útil do bem adquirido não for superior a um
ano. E o custo dos bens adquiridos ou das melhorias realizadas, cuja vida útil ultrapasse o período
de um ano, deverá ser ativado para ser depreciado ou amortizado.
Pois bem. Observa-se que toda a norma em questão, naquilo que aplicável ao caso
em pauta, gravita em torno do prazo de vida útil do bem adquirido ou das melhorias realizadas, se
ultrapassa o período de um ano ou se superior a um ano.
Fazer afirmações conclusivas acerca do aumento de vida útil do bem a partir de
melhorias sobre ele realizadas não é algo que se possa fazer em abstrato. Pelo contrário, é tarefa
que se propõe a ser empenhada na análise de cada caso concreto, ainda mais quando se está no
setor da construção civil, cujas obras e serviços em geral estão sujeitas a uma série de variáveis,
tais como chuvas, furacões, abalos sísmicos, qualidade anterior do bem em si, qualidade do
material e da mão-de-obra empregada. Em se tratando de Brasil, cujas dimensões são continentais
e cujas regiões apresentam características físicas, climáticas e socioeconômicas diversas, essa
constatação adquire ainda maior relevo.
Digo isso, porque me causa estranheza, a autoridade administrativa lançadora
conseguir chegar à conclusão, de que todos os contratos da Recorrente, salvo aqueles que
preveem roçadas, capina, corte e podas de árvores, são contratos, onde o objeto necessariamente
Fl. 3575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.356 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.763649/2023-56
24
é uma obra de envergadura estrutural, a qual necessariamente resulta em aumento da vida útil
superior a um ano.
E chega a essa conclusão apenas analisando os contratos e os editais juntados aos
autos, como se eles fizessem prova cabal da qualidade, da estrutura e consequentemente do
período de aumento de vida útil resultante de cada um dos serviços previstos nas dezenas de
contratos alcançados pela contribuinte.
Mesmo que a autoridade lançadora tenha formação técnica em engenharia civil, tal
empreitada conclusiva acerca do aumento da vida útil de cada um dos serviços analisados
dependeria de uma análise mais técnica de campo, em sede de vistoria no local onde realizado o
serviço. Isso porque o aumento de vida útil e o respectivo prazo dependem de um conjunto de
variáveis, as quais estão fora do alcance de qualquer perito em engenharia.
Basta vislumbrar o caso de diversas rodovias no País, em regiões de chuvas fortes e
constantes, a exemplo do Rio Grande do Sul e do Amazonas, nas quais, não raras vezes, a
imprensa noticia a queda ou desabamento de parte do piso da rodovia ou, no mínimo, a formação
de buracos causado pela ação das chuvas forte com a ação concomitante da carga sobreposta ao
pavimento, especialmente daquela impressa por ônibus e caminhões.
Cito esse exemplo, pois pode ocorrer de uma empresa de engenharia realizar hoje o
recapeamento asfáltico de determinado trecho de uma rodovia, e esta ser submetida à ação de
chuvas fortes e constantes durante uma semana inteira, aliado à pressão gerada pela carga dos
veículos que sobre ela transitam. Não há nenhuma garantia de que esses serviços de
recapeamento asfáltico aguentará toda a ação constante das chuvas e da pressão gerada pelos
veículos, sem falar que não estamos sequer considerando a qualidade anterior das demais
camadas do pavimento, as quais não são visíveis, mas podem estar comprometidas. Dito de outra
forma, não há como se aferir em abstrato que tal serviço garantirá aumento de vida útil do bem
superior a um ano.
Por falar em garantia, a autoridade administrativa insiste com o fato de que, como
os editais e os respectivos contratos preveem garantia de cinco anos, quanto à responsabilidade
do executor frente a danos apurados posteriormente, que o aumento de vida útil resultante dos
serviços prestados necessariamente será superior a um ano, como se isso fosse uma certeza, uma
decorrência inarredável da previsão garantidora que, na verdade, advém do Código Civil.
Observe-se, nesse ponto, o que diz a regra do Código Civil:
Art. 618. Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções
consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o
prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em
razão dos materiais, como do solo.
Parágrafo único. Decairá do direito assegurado neste artigo o dono da obra que
não propuser a ação contra o empreiteiro, nos cento e oitenta dias seguintes ao
aparecimento do vício ou defeito.
Fl. 3576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.356 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.763649/2023-56
25
Primeiro, a regra acima é relativa aos contratos de empreitada, os quais não se
confundem com contratos de serviços técnicos de manutenção. Em outras palavras, um serviço
técnico de manutenção não é necessariamente do porte de uma empreitada. Tanto é verdade que
muitos municípios realizam serviços de manutenção de vias públicas internas, tapando buracos,
colocando novas mantas asfálticas, utilizando-se da sua própria infraestrutura administrativa,
alocando máquinas e equipamentos de propriedade da própria prefeitura, sem a necessidade de
realizar licitações e contratações de empresas de engenharia.
Segundo, o prazo de cinco anos refere-se à responsabilidade civil do empreiteiro
com relação à solidez e segurança do seu trabalho, obviamente naquelas situações, nas quais a
responsabilidade possa ser a ele imputada, excluídas as situações de excludentes de
responsabilidade civil, notadamente aquelas de casos fortuitos ou de força maior. Esse prazo de
cinco anos não guarda qualquer relação com eventual período de aumento de vida útil do bem,
resultante do serviço realizado. Trata-se de prazo estabelecido especialmente para proteger o
tomador da obra frente aos denominados vícios ocultos da obra.
Voltando ao TVF, chama a atenção o fato de que a autoridade administrativa
fundamenta sua conclusão, segundo a qual todos os serviços da Recorrente são obras estruturais,
das quais resultam aumento de vida útil superior a um ano, apenas analisando cláusulas de
contratos e itens de editais. São inúmeras as passagens do TVF, nas quais a fiscalização faz menção
expressa a determinados contratos e editais, enfatizando que, se eles preveem garantia de cinco
anos, então necessariamente há aumento de vida útil superior a um ano.
Aos olhos da fiscalização, salvo capina, corte e poda de árvores, todos os serviços
analisados são obras estruturais.
É verdade que há contratos, nos quais o objeto é a duplicação de rodovias e/ou a
implantação de rótula de acesso a bairros. Esses contratos representam legítima obra estrutural,
diversa de um serviço de manutenção e conservação ou reparo. Tanto é verdade que a própria
EGR reconheceu esses dispêndios, que deveriam ser ativados, por representarem aumento de vida
útil superior a um ano nos ativos em que foram aplicados. Com relação a esses contratos, os
respectivos dispêndios foram registrados no grupo de conta do ativo não circulante, intangível,
1.2.4.03 – obras em andamento.
Portanto, a autuação apresenta uma série de fragilidades. Ela foi elaborada, a meu
ver, com base em suposições levantadas em abstrato, a partir da simples leitura de cláusulas
contratuais e itens editalícios, mormente em casos que envolvem serviços técnicos altamente
especializados e vinculados a uma série de variáveis que afetam o seu resultado, sua qualidade e
seu prazo de vida útil.
Entendo prudente converter o julgamento em diligência à unidade de origem,
visando a sanar as questões acima apresentadas e afastar as suposições levantadas em abstrato,
unicamente com base em cláusulas contratuais e itens editalícios.
Fl. 3577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.356 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.763649/2023-56
26
A diligência deve se ocupar com as questões técnicas dos contratos analisados, de
modo a poder concluir, de maneira segura, acerca do adequado tratamento tributário a ser
aplicado ao caso concreto. Para tanto, deve se ocupar das seguintes providências, sem prejuízo de
outras cabíveis:
a) quais contratos possuem por objeto obras estruturais?
b) quais contratos possuem por objeto obras de mera manutenção?
c) quais contratos possuem por objeto, obra ou serviço onde há aumento de vida
útil superior a um ano?
Esses quesitos, sem prejuízo de outros cabíveis, devem ser respondidos por perito
engenheiro, o qual deverá analisar cada obra e cada serviço já prestado e vinculado a cada um dos
contratos. Para tanto, o contribuinte deve ser intimado, para elaborar e apresentar o
correspondente laudo técnico, de modo a responder a esses quesitos e, ato contínuo, subsidiar,
de forma técnica e segura, as conclusões da fiscalização acerca do correto tratamento tributário a
ser conferido a cada uma das despesas analisadas.
A diligência deve se preocupar com os aspectos técnicos de cada obra e serviço,
abstraindo das cláusulas contratuais e editalícias.
Isso posto, voto por converter o julgamento em diligência à unidade de origem,
nos termos acima expostos.

Assinado Digitalmente
Gustavo Schneider Fossati

Fl. 3578
DF CARF MF
Original